Tribunal: STF
Processo: Pet 11108
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada por prevenção ao Inq. 4.781/DF, a partir de reportagem publicada no jornal “O Globo” no dia 14/3/2023, sob o título “ABIN CONFIRMA USO DE PROGRAMA SECRETO QUE MONITOROU ALVOS DURANTE GOVERNO BOLSONARO”. 
Em 23/1/2025, por meio do Ofício nº 261159/2025 – CGCINT/DIP/PF, a Polícia Federal encaminhou relatório das diligências realizadas, bem como solicitou “prazo para realização das diligências faltantes, em especial, perícia criminal federal e realização de oitivas” (fl. 1.191), o que deferi em 4/2/2025. 
Em 12/6/2025, a autoridade policial encaminhou aos autos o relatório final da investigação (fls. 1.923-1.924). 
Determinei o levantamento do sigilo dos autos desta Pet 11.108/DF (fls. 1932-1933) e os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, para manifestação. 
A UNIÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE INTELGIÊNCIA DA ABIN (INTELIS) apresentou petição alegando, em síntese, que: diversos servidores foram afeitados pela investigação sobre o sistema First Mile; embora esta SUPREMA CORTE tenha determinado a anonimização de dados de servidores  não investigados, sustentou que há vários documentos sem a anonimização adequada e que muitos servidores tiveram bens apreendidos, os quais ainda permanecem apreendidos mesmo após perícia.
Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 540):

“(i) A habilitação destas subscritoras nos presentes autos, para que possam acompanhar as movimentações do presente procedimento e ter acesso à íntegra das cópias – inclusive à parte ainda acobertada por sigilo -, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, deste E. STF, e do artigo 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/84;
(ii) Seja dado efetivo cumprimento à decisão que determinou a anonimização de todas as informações de servidores da ABIN não indiciados, de forma a preservar o sigilo de seus dados pessoais;
(iii) A determinação de certificação, pela d. Autoridade Policial, de todos os bens pessoais apreendidos, principalmente aqueles já espelhados e periciados, determinando-se, após, sua imediata restituição".
 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela notificação da Secretaria Judiciária, para que certifique o integral cumprimento da ordem expedida em 8.7.2025 e, em caso negativo, para que proceda à anonimização, mediante tarja, de informações que possam levar à divulgação de dados pessoais de servidores da ABIN que não figurem como investigados”, e pelo “indeferimento dos pedidos de listagem e de devolução dos bens apreendidos no contexto da Petição n. 11.108/DF” (eDoc. 550). 

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
No caso específico, carece de viabilidade jurídica a restituição irrestrita dos bens apreendidos, inclusive há ausência de interesse, pois conforme ressalta a Procuradoria-Geral da República, “a liberação irrestrita de itens apreendidos oferece risco à instrução criminal, podendo atingir diligências pendentes e, até mesmo, investigações correlatas, ainda que pertencentes a indivíduos não indiciados”, de modo que as restituições devem ser formuladas de maneira individualizada pelos próprios interessados.
Também não subsiste o pedido de acesso aos autos, uma vez que a presente investigação tramita de forma pública.
Por outro lado, há pertinência no pedido para que a anonimização deferida em 8/7/2025 seja cumprida de forma integral.
Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e nos termos do art. 21, do RiSTF:

1) DETERMINO à Secretaria que certifique nos autos o integral cumprimento da decisão proferida em 8/7/2025;
2) INDEFIRO o pedido de restituição de todos os bens apreendidos;
3) JULGO prejudicado o pedido de acesso aos autos, uma vez que os autos tramitam de forma pública.

Intimem-se os requerentes.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente